Tribunal: TJSP
Processo: 2205361-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença, reconhecendo saldo devedor. A agravante alega que a ação decorre de indenização por direitos autorais, com acordo extrajudicial da devedora solidária já homologado, e questiona a

Ementa:
DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DIREITOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença, reconhecendo saldo devedor. A agravante alega que a ação decorre de indenização por direitos autorais, com acordo extrajudicial da devedora solidária já homologado, e questiona a cobrança de valor superior ao acordado, alegando enriquecimento sem causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante deve ser cobrada solidariamente pelo valor integral da indenização, apesar do acordo extrajudicial já realizado com a editora ré.
III. Razões de Decidir
3. Rejeição da preliminar de intempestividade do recurso, considerando a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração.
4. A condenação solidária das rés foi mantida, com base no artigo 103 da Lei de Direitos Autorais, não havendo limitação contratual específica no título executivo. A responsabilidade solidária não é mitigada pelos percentuais de participação nas receitas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A solidariedade passiva permite ao credor exigir a dívida de qualquer dos co-devedores. 2. A transação extrajudicial não implica quitação plena, mantendo a responsabilidade solidária pelo saldo remanescente.
Legislação Citada:
Lei no 9.610/98, art. 103.
Código Civil, arts. 275, parágrafo único, 277.
Jurisprudência Citada:
AgRg no REsp n. 1.091.654/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2009, DJe de 25/3/2009.